Tribunal: TJDFT
Processo: 0737188-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0737188-79.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: TOTAL QP ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: FERNANDA GUIMARAES HERNANDEZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 56428400), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora